Tribunal: STF
Processo: MS 38552
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Inadmissível mandado de segurança contra ato jurisdicional, resguardadas apenas as hipóteses de teratologia e manifesta ilegalidade, ausentes, na espécie, em que o acórdão questionado guarda harmonia com o art. 5º, LXVIII, da Magna Carta e com precedentes desta Casa. Inicial indeferida. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Elson Gonçalves contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 209.426, que recebeu a ementa adiante transcrita:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ impetrado para rever ato de arquivamento de inquérito policial. 3. É manifestamente incabível o pedido de habeas corpus que não visa a afastar ameaça à liberdade de locomoção, mas sim a criá-la. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 209426 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)



    2. A peça de ingresso articula com os seguintes argumentos, à guisa de evidenciar a liquidez e certeza de direito que, amparável por mandado de segurança, teria sido ultrajado pelo acórdão impugnado (fls. 26-27; destaques no original):



    “(...) a respeitável 2ª Turma do STF não conheceu o recurso, afirmando que é manifestamente incabível rever ato de arquivamento do inquérito policial , sendo manifestamente incabível o pedido de habeas corpus que não visa afastar a liberdade de locomoção. 



    Ocorre que houve violação ao direito constitucional da impetrante, no qual é visível a violação ao direito líquido e certo , da vítima resguardado na Carta Magna.



    Não houve respeito aos incisos LV e LXIX , da Constituição Federal, não houve respeito ao direito da produção de prova , não houve direito a oitiva de testemunha. Houve omissão da formalidade necessária à validade nos termos dos artigos 158, 158-A, 158-B e 158-C , no qual , quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.



    O direito líquido e certo da impetrante é comprovado pela manifesta violação à letra da lei, bem como à hermenêutica constitucional aqui defendida, somada aos documentos oficiais que seguem anexos, cumprindo o requisito da prova pré-constituída exigida pelo art. 6º da Lei 12.016/2009.



    A igualdade material é direito líquido e certo e tem que acontecer.



    É inegável a real violação de direito líquido e certo já sofrida pela impetrante e que carece da imediata segurança aqui pleiteada.



    Não há outra saída senão a procedência do presente remédio constitucional para assegurar a efetividade do direito líquido e certo da impetrante, uma vez que é evidente o direito a produção de prova pericial, nos termos dos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal, a oitiva de testemunha da vítima, em conjunto com os incisos LV e , com o inciso LXIX da Constituição Federal.



    Isso porque, para que se tenha um processo penal com ampla defesa, contraditório (Art. 5º, LV, CF/88) e paridade de armas, não basta que a defesa se faça presente sendo intimada para participar dos atos processuais, é preciso muito mais do que isso, se faz necessário permitir a ampla atuação da defesa em seu direito a produção probatória de forma a externar o verdadeiro significado do contraditório e da ampla defesa.



    (…)



    Com efeito atroz o direito líquido e certo desta advogada está sendo cerceado impossibilitando a defesa da vítima, garantida por cláusula pétrea tipificada no art. 5º, LV, da CF. 



    Logo, a autoridade coatora, deverá prestar informações, em face de ter havido sumária violação do direito líquido e certo da IMPETRANTE, conhecendo a ilegalidade e violação ao direito líquido e certo, através deste remédio Constitucional. 



    Portanto, a liminar é de rigor, em que pese havendo violação à direito líquido e certo, e estando em vias de fato, a iminente prolação da decisão concessiva da liminar requerida, devidamente pre fundamentada in verbis pela impetrante , há de ser confirmada por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, pois, destaca-se, que a demora do encaminhamento das cártulas originais em confronto com o material grafotécnico colhido e por derradeiro seja encaminhado ao Núcleo de DOCUMENTOSCOPIA , do Instituto de Criminalística de São Paulo, oitiva da testemunha , análise dos extratos bancários , uma vez que está trazendo prejuízo, havendo, pois, de máxima venia a urgência na apreciação da medida.”



    3. Com amparo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante requer seja:



    “Concedida a ordem liminarmente ao presente remédio constitucional, com o fim de determinar, que a autoridade coatora conheça o direito líquido e certo da impetrante, a fim de assegurar à impetrante o direito de prosseguir com isonomia e em igualdade de oportunidade de produção probatória ,de relevante interesse para evitar lesão de difícil e incerta reparação;



    (…)



    Concedida ao final a ordem definitiva, afastando-se a lesão ao direito constitucional digno e isonômico , em igualdade de acesso aos autos, para que a impetrante possa encaminhar tendo em vista flagrante ilegalidade, encaminhando as cartulas originais (cinco cártulas com erro de assinatura em conjunto com o material gráfico para a confecção de laudo conclusivo pericial , obedecendo os artigos 158 e 158-A do CPP, tendo em vista flagrante ilegalidade do ESTADO , no qual jamais houve confecção de laudo pericial conclusivo , uma vez que houve violação de um direito líquido e certo ,conforme demonstrado por prova pré-constituída, sem haver necessidade de dilação probatória , no qual é visível a ilegalidade e abuso do poder , conforme toda fundamentação jurídica e normativa no bojo do presente remédio constitucional.



    Por derradeiro, que seja anexada as cártulas originais, que se encontram no volume 2- fls. 319 /320 em conjunto com o material grafotécnico colhido , localizado no volume 3- fls. 615 e seguintes , no Cartório da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo e posterior encaminhamento para o Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, Núcleo de DOCUMENTOSCOPIA para confecção de laudo pericial conclusivo.”



    4. O impetrante junta declaração em que afirma não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (evento 29), motivo pelo qual pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    5. Dispensadas a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora (arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil) e a remessa dos autos para parecer do Ministério Público (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil).



    7. Firme a jurisprudência da Casa no sentido do descabimento da impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais colegiados ou singulares, emanados deste Supremo Tribunal Federal, ressalvadas, apenas, hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade. A propósito, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (destaques acrescidos):



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.(MS 36918 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 36502 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.)



    8. O acórdão impugnado, por meio do qual a Segunda Turma desta Casa negou provimento a agravo regimental interposto por Elson Gonçalves nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 209.426, está devidamente fundamentado, sem traço de ilegalidade ou teratologia, como evidencia a fundamentação extraída do seu voto condutor, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “Como afirmado no ato ora agravado, o habeas corpus só pode ser impetrado em defesa, ainda que indireta, da liberdade de pessoa. Ausente essa potencialidade como no caso, em que o recorrente busca a reativação de inquérito policial , o pedido não pode ser conhecido. 



    Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 185.625 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. (HC 186.708 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    9. Com efeito, nos precisos termos do art. 5º , LXVIII, da Constituição da República, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, de modo que, tal como sintetizado na ementa do acórdão questionado, resulta “incabível o pedido de habeas corpus que não visa a afastar ameaça à liberdade de locomoção, mas sim a criá-la”.



    10. Tampouco resulta cabível, portanto, o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, prolatado em sintonia com o art. 5º LXVIII, da Magna Carta e precedentes desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    11. Ante o exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora